Tribunal: TJDFT
Processo: 0711887-45.2022.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
EMENTA. DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONCURSO PÚBLICO. AGENTE DA PCDF. ELIMINAÇÃO NA FASE DE AVALIAÇÃO MÉDICA. SINTOMAS DE ANSIEDADE. USO DE MEDICAMENTO. CANDIDATO CONSIDERADO INAPTO. AUSÊNCIA DE EMBASAMENTO TÉCNICO-CIENTÍFICO. APTIDÃO RECONHECIDA POR MÉDICOS ESPECIALISTAS NA ÁREA. PERÍCIA JUDICIAL. CONCLUSÃO PELA INEXISTÊNCIA DE RESTRIÇÕES AO EXERCÍCIO DA ATIVIDADE POLICIAL. NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. RECONHECIDO E DECLARADO. ALTERAÇÃO DO VALOR DA CAUSA. INCABÍVEL. PROVEITO ECONÔMICO INCERTO. SENTENÇA MANTIDA. NÃO SE APLICA A MAJORAÇÃO DO ART. 85, §11, DO CPC QUANDO OS RECURSOS DE AMBAS AS PARTES SÃO DESPROVIDOS. APELOS IMPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações interpostas contra sentença, proferida nos autos da ação submetida ao procedimento comum, a qual julgou procedente o pedido autoral para declarar a nulidade do ato administrativo que considerou o autor inapto na fase de avaliações médicas realizada como pré-requisito para o provimento do cargo de Agente de Polícia da Polícia Civil do Distrito Federal, determinando a permanência do demandante na seleção pública. 1.1. Nesta sede, os advogados do autor interpuseram recurso de apelação, através do qual buscam a reforma da sentença (que acolheu a preliminar de incorreção do valor da causa, alterando-o) para restabelecer o valor ao montante correspondente a doze remunerações mensais do cargo pretendido, em respeito ao real proveito econômico visado e ao entendimento jurisprudencial aplicável. 1.2. Por sua vez, a banca examinadora interpôs apelação requerendo a reforma da sentença para, reconhecendo-se a legalidade da inaptidão do apelado na avaliação médica e a impossibilidade de o Poder Judiciário se imiscuir no mérito administrativo, julgar improcedentes os pedidos iniciais, condenando-se a parte recorrida ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais. 1.3. No mesmo sentido, o Distrito Federal pede o provimento de sua apelação, com a reforma da sentença que julgou procedente o pedido da parte autora recorrida, para ao final se decidir pela improcedência da postulação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia presente consiste em (i) analisar se houve incorreção na sentença ao acolher a preliminar de impugnação do valor da causa, fixando-o em valor corresponde ao montante de uma remuneração do cargo; e (ii) em relação ao mérito, averiguar a ocorrência (ou não) de ilegalidade no ato que considerou o autor inapto na fase de avaliação médica, relativo ao concurso público para o cargo de agente de polícia da Polícia Civil do Distrito Federal, eliminando-o do certame.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Do valor da causa - Conforme o art. 292, § 3o, do CPC, o juiz pode alterar o valor da causa se verificar que o valor indicado não corresponde ao conteúdo patrimonial em questão ou ao benefício econômico imediatamente buscado pelo autor. 3.1. No caso em análise, o autor busca a anulação de um ato administrativo no concurso público para o cargo de Agente de Polícia Civil (PCDF), que o considerou inapto a prosseguir nas fases do concurso. Nada obstante os fundamentos levantados pela parte autora recorrente, a quantia de 12 vezes o valor da remuneração não reflete o conteúdo econômico imediato da demanda, que se refere apenas à nulidade de um ato administrativo relacionado à etapa de avaliação médica. 3.2. Não é razoável utilizar o salário de doze meses do cargo pretendido como referência, pois o candidato só teria direito a esse valor após ser aprovado no concurso e passar pelo curso de formação profissional. Não se pode presumir que o candidato, mesmo se vencer a demanda, será aprovado na etapa final do concurso e terá direito ao benefício econômico projetado. Deve, portanto, ser mantido o valor estabelecido pelo sentenciante.
4. Do mérito - Ao que consta dos autos, o candidato foi aprovado nas provas objetivas e subjetivas do concurso para ingresso no cargo de Agente de Polícia da Polícia Civil do Distrito Federal e Territórios, regido pelo Edital de Abertura no 1, de 30/06/2020, sendo, então, convocado, por meio do Edital no 13, publicado em 04/04/2022, para a realização dos exames biométricos e avaliação médica, nos termos do item 12.1 do Edital de Abertura. 4.1. Convocado a apresentar documentos médicos a comprovar sua habilitação para o concurso, o autor foi considerado inapto na avaliação médica, “por apresentar transtorno de ansiedade em uso de escitalopram 5mg por dia, conforme constatado na avaliação médica e descrito no relatório psiquiátrico de 22 de junho de 2022 enviado pelo candidato”. Conforme consta, a condição do candidato restou enquadrada no item 12.10.2, alíneas 142 e 143, do edital de abertura (142 - transtornos do humor; 143 - transtornos neuróticos). 4.2. É cediço que o edital é a lei regulamentadora do concurso público, e vincula a Administração e os candidatos concorrentes ao cumprimento das regras ali estabelecidas. Contudo, a interpretação de suas normas não pode ser completamente enrijecida, sob pena de prevalecer o excesso de formalismo em detrimento aos fins que se pretende alcançar com a prática do ato. 4.3. A finalidade da inspeção de saúde é verificar a higidez do candidato, de modo a constatar doenças, sinais ou sintomas que o impossibilitem de exercer o cargo pretendido, conforme critérios gerais e específicos. 4.4. Ocorre que, no caso dos autos, a despeito de apresentar sintomas de ansiedade e fazer uso do medicamento escitalopram 5mg, os relatórios médicos juntados não informam de forma peremptória que a condição de saúde do candidato impede a execução das atribuições do cargo pretendido, pelo contrário: todos atestam a aptidão do autor para o exercício da função.
5. Não bastassem os laudos apresentados pelo demandante, movida a presente demanda foi deferida a prova pericial pelo Juízo a quo, a fim de verificar a legalidade do posicionamento adotado pela Administração Pública, ocasião na qual a expert do Juízo declarou que o periciado apresenta aptidão para a função de Agente de Polícia, não possuindo alterações psicopatológicas. 5.1. Desta feita, apesar dos argumentos lançados pelo ente público e pela banca examinadora, o candidato não apresenta condições clínicas, sinais ou sintomas que o incapacitam para eventual posse no cargo. Isso porque os documentos médicos apresentados, bem como o laudo pericial produzido em Juízo, indicam aptidão do autor para a função de Agente de Polícia. 5.2. Outrossim, convém destacar que, à época da avaliação médica do concurso, o simples fato de o candidato fazer uso de medicação para controle de ansiedade (atualmente não faz mais), por si só, não é suficiente para considerá-lo inapto para o cargo, mormente quando todos os laudos produzidos por especialistas da área e entregues à banca examinadora concluíam pela aptidão do candidato para o exercício da função. 5.3. Veja-se que, na hipótese, a equipe do concurso não realizou nenhum exame específico para verificar a incapacidade do candidato para as atividades a serem realizadas; em verdade, como pontuou a perita do Juízo, “sequer foi o candidato submetido a avaliação por junta médica, que exige, pelo menos, a assinatura de dois médicos”, tendo sido a inaptidão do autor declarada por uma médica apenas. 5.4. Conforme consta do parecer da expert do Juízo, o autor não preenche critérios diagnósticos para transtorno do humor ou transtorno neurótico (como apontado pela banca no ato de eliminação do certame), mas ainda que assim não fosse, convém rememorar o entendimento do Supremo Tribunal Federal ao apreciar o Tema no 1.015 da repercussão geral: “É inconstitucional a vedação à posse em cargo público de candidato (a) aprovado(a) que, embora tenha sido acometido(a) por doença grave, não apresenta sintoma incapacitante nem possui restrição relevante que impeça o exercício da função pretendida (CRFB/88, arts. 1o, III, 3o, IV, 5o, caput, 37, caput, I e II).” 5.5. Ou seja, ainda que o autor apresentasse condições clínicas indicadas no edital (o que não ocorreu no caso presente, como exaustivamente exposto), por não apresentar sintoma incapacitante nem possuir restrição relevante a impedir o exercício da função pretendida (como destacado nos laudos médicos entregues à banca) sua eliminação do certame apresenta-se como indevida.
6. O Poder Judiciário possui legitimidade para analisar a legalidade dos atos administrativos, competência que abrange o controle da pretensão de juridicidade e dos limites da razoabilidade de seus parâmetros, configurando proteção a exclusões injustas e arbitrariedades, em consonância com os princípios da isonomia material, impessoalidade, moralidade e proporcionalidade. 6.1. No presente caso, como bem concluiu o Juízo a quo, o Poder Público incorreu em erro de avaliação dos exames apresentados pelo demandante quando de sua participação da fase de exames médicos, sendo certo que sua condição em nada impede o exercício normal das atribuições de policial civil. 6.2. Deve ser permitido ao autor a continuidade nas demais fases do certame, sob pena de flagrante ilegalidade, pois seu caso clínico não se encontra previsto em quaisquer das condições incapacitantes que podem levar à eliminação do concurso público pretendido.
7. Não se aplica a majoração do art. 85, §11, do CPC quando os recursos de ambas as partes são improvidos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Apelos improvidos.
Teses de julgamento: “1. O simples uso de medicação controlada para ansiedade não configura, por si só, incapacidade para o exercício de cargo público de Agente de Polícia, mormente quando todos os laudos médicos produzidos por especialistas na área, bem como por perito judicial, atestam, inequivocamente, a aptidão do autor para o exercício da função. 2. Configura ato ilegal passível de anulação a eliminação de candidato à cargo público, na fase de avaliação médica, lastreada tão somente na informação de que a parte faz ou fez uso momentâneo de medicamento controlado, sem qualquer embasamento técnico-científico para corroborar a conclusão assumida acerca da incapacidade do candidato para o exercício do cargo.”
________
Dispositivos relevantes citados: arts. 291 e 292 do Código de Processo Civil.
Jurisprudência relevante citada: STF, Tema no 1.015 da repercussão geral; TJDFT, APC 07123213420228070018, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, DJE: 27/06/2023; TJDFT, APC 0727533-52.2022.8.07.0000, Relator(a): Carmen Bittencourt, 1a Turma Cível, PJe: 23/01/2023.